Tribunal: TJBA
Processo: 8007461-24.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007461-24.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: R. M. C. e outros

Advogado(s)
:
Carla Sacramento registrado(a) civilmente como CARLA CRISTINA SACRAMENTO GOMES DA SILVA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por menor representado por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento ou custeio de tratamento multidisciplinar especializado para Transtorno do Espectro Autista (TEA), confirmando tutela provisória, majorando multa diária por descumprimento e determinando o bloqueio de verbas públicas para custeio do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade e a proporcionalidade da majoração da multa diária (astreintes) imposta ao ente público pelo descumprimento da obrigação de fornecer tratamento de saúde; (ii) estabelecer a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito fundamental à saúde, assegurado constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso a tratamento adequado e indispensável ao desenvolvimento e à dignidade do menor com TEA.

4. A imposição de medidas coercitivas, como multa diária, encontra amparo nos arts. 139, IV, e 536, caput e § 1º, do Código de Processo Civil, sendo instrumento legítimo para assegurar a efetividade das decisões judiciais.

5. O valor da multa diária fixado mostra-se proporcional e razoável diante da urgência do tratamento e do risco à saúde do menor, podendo ser revisto conforme as circunstâncias futuras.

6. O bloqueio de verbas públicas configura medida excepcional, porém admissível, quando comprovado o descumprimento da ordem judicial e a necessidade de resguardar direito fundamental à saúde.

7. Os honorários advocatícios, em demandas envolvendo o direito à saúde contra o Poder Público, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a imposição e majoração de multa diária ao ente público para compelir o cumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento de saúde.

2. O bloqueio de verbas públicas é medida excepcional admissível para assegurar a efetividade de decisão judicial que garante direito fundamental à saúde, diante do descumprimento da ordem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 139, IV; 536, caput e § 1º; 85, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 498.758/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.08.2014; STJ, AgInt no REsp nº 1.846.190/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.04.2020; STJ, REsps nº 2.169.102/AL e nº 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura (Tema 1313); TJBA, AI nº 8005765-63.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 02.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007461-24.2024.8.05.0229
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
R. M. C
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator